Tribunal: TJPA
Processo: 0806181-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806181-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito tributário. Agravo Interno em agravo de instrumento. Embargos à execução fiscal. Efeito suspensivo. Decisão sem fundamentação. Nulidade.
Error in procedendo
. Ordem pública. Desnecessidade de apresentação prévia de contrarrazões. Aplicação do art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, do CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Cerpa Cervejaria Paraense S.A. contra Decisão Monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, anulando decisão de primeiro grau que havia concedido efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sem fundamentação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a ausência de apresentação prévia de contrarrazões torna nula a Decisão Monocrática que analisou o Agravo de Instrumento;

(ii) a decisão que concede efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pode ser mantida mesmo sem fundamentação adequada.

III. Razões de decidir

3. No caso de
error in procedendo
, por se tratar de questão de ordem pública relativa ao procedimento, a ausência de apresentação prévia de contrarrazões não importa em nulidade da decisão, já que pode ser apreciada inclusive de ofício;

4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, cumulativamente, garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano grave, conforme o art. 919, §1º, do CPC e o Tema 526 do STJ;

5. A decisão de primeiro grau limitou-se a afirmar genericamente a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sem análise concreta dos requisitos legais, tampouco menção à garantia da execução;

6. A decisão monocrática observou corretamente os precedentes e a legislação aplicável, não havendo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
É nula a decisão que concede efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal sem fundamentação concreta sobre os requisitos legais exigidos.”

Dispositivos relevantes citados:

· CF, art. 93, IX;

· CPC, arts. 489, §1º, 919, §1º;

· Lei n. 6.830/1980, art. 16

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, REsp 1272827/PE (Tema 526), Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013;

· TJPA, Apelação Cível 0800644-65.2022.8.14.0003, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/02/2025;

· TJPA, Apelação Cível 00031480320068140015, Relator: Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 23/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento, ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
, em face da Decisão Monocrática (Id. 9385741) que deu provimento ao Agravo de Instrumento declarando nula a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal (proc. 0823557-20.2022.8.14.0301), por ausência de fundamentação.

Em síntese da demanda, a empresa Cerpa Cervejaria Paraense S.A. opôs Embargos à Execução Fiscal n. 0824160-30.2021.8.14.0301, contra a cobrança dos créditos tributários constantes em 12 (doze) CDA’s, totalizando o montante de R$ 102.162.237,07 (cento e dois milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e sete centavos).

Em decisão apreciando o efeito suspensivo (Id. 56292522 dos autos de origem), o Juízo
a quo
se manifestou pela concessão do efeito, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores,
fummus boni juris
e
periculum in mora.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 9271125) para anular a decisão, visto que estaria sem fundamentação e sem menção à hipótese na qual foi enquadrada a suspensão da cobrança. Afirmou, ainda, o descumprimento ao art. 16, da LEI que determina o oferecimento de garantia à execução.

Em Decisão Monocrática (Id. 9385741), a relatora determinou o seguinte:

“(...) Portanto, verifico assistir razão o agravante, vez que é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor desde que presentes os três requisitos já citados, com fundamento no artigo 919, §1° do CPC e no REsp n° 1.272.827/PE, todavia a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois não expôs em suas razões o cumprimento de tais requisitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com base no art. 932, V e Art. 1.011, I, do CPC/2015 c/c artigo 133, XI, d, do RITJPA, para declarar nula a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de fundamentação, nos termos 93, inciso IX da CF/88 c/c artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC (...)”

Inconformada, a agravada interpôs
Agravo Interno
(Id. 9804891), alegando preliminarmente que a Decisão Monocrática é nula por não ter oportunizado previamente a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Afirma, ainda, que a jurisprudência acostada à decisão impugnada é suficiente para fundamentá-la, pelo que requer o restabelecimento dos efeitos da decisão de piso que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 10089029).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão de piso.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso em comento, consiste o cerne recursal na apuração da legalidade da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Após detida análise da decisão que conferiu o efeito suspensivo aos Embargos de Execução, verifiquei que assistia razão ao Estado do Pará quanto ao vício por ele apontado, de ausência de fundamentação, o que, por si só, acarreta a nulidade da decisão.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
". Por sua vez, o CPC/2.015 inovou para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao Princípio Constitucional da Fundamentação das Decisões Judiciais.

Nos termos dos incisos V, do art. 489, § 1º do CPC/2015 também não será considera fundamentada a decisão judicial que "(...)
se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
".

Dito isso, denota-se que a falta de fundamentação consiste em vício de procedimento do juízo, devendo ser analisada sob a ótica da nulidade, que, por afetar diretamente a regularidade do processo, é considerada uma questão de ordem pública.

Por conseguinte, a ausência de contrarrazões não torna nula a decisão que reconhece o
error in procedendo,
pois diz respeito à atividade processual e não à defesa da parte, podendo, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado a nulidade em questão
.

Na hipótese, o magistrado de piso limitou-se tão somente a tecer os seguintes comentários (Id. 56292522 dos autos de origem):

"
Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF
.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953- 0 (TRF-3) [http://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18872672/agravo-deinstrumento-ai-10953-sp-20100300010953-0-trf3] Data de publicação: 01/03/2011 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557 , § 1º , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE. ARTIGO 739-A DO CPC . 1. Com relação à aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de execução fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os efeitos em que são recebidos os embargos. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC , nos termos do artigo 1.º da LEF . 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os embargos do executado são recebidos sem efeito suspensivo. 3. O juiz pode atribuir efeito suspensivo a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos embargos (fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da execução previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil. 6. Agravo legal a que se nega provimento.

Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL LEGFED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1 Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias."

Além da reprodução do Julgamento retro citado, todo o texto da decisão se concentrou em um único parágrafo, nada sendo mencionado sobre a hipótese de incidência do efeito suspensivo transcrito no art. 919 do CPC, ou sobre o tema 526 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tampouco consta qualquer menção ao oferecimento – ou não – de garantia à execução.

Acerca das decisões proferidas sem fundamentação, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer sua nulidade e inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, conforme se verifica nos julgados deste E. Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alenquer contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Dácia Helena Gadelha de Melo e outros, visando ao pagamento retroativo do Piso Nacional do Magistério referente ao mês de janeiro de 2022. A sentença recorrida julgou procedente o pedido e condenou o ente municipal ao pagamento do valor devido, com reflexos nas férias dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa e erro na citação do Município de Alenquer; e (ii) analisar a regularidade formal da sentença, especialmente quanto à observância dos requisitos do artigo 489 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Alenquer foi regularmente citado e intimado para apresentar contestação, não havendo cerceamento de defesa, uma vez que a citação respeitou os requisitos legais e não há demonstração de prejuízo ao recorrente.

4. No entanto, a sentença proferida pelo Juízo de origem não apresentou o relatório exigido pelo artigo 489 do Código de Processo Civil, o que caracteriza nulidade absoluta, comprometendo a estrutura da decisão e inviabilizando a sua manutenção.

5. A nulidade absoluta impede a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância originária para nova decisão, garantindo a regularidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para nova decisão. Recurso prejudicado.

(TJPA, Apelação Cível 0800644-65.2022.8.14.0003, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SEENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da República, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 3. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, assim como insuficiente a fundamentação que não fixou termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, e nem delimitou marcos suspensivos e interruptivos da prescrição, trazendo como consequência a anulação da sente

(TJPA, Apelação Cível 00031480320068140015, Relator: Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data de Publicação: 25/11/2020).

Desta feita, mesmo que exista a possibilidade de ocorrência de Efeito Suspensivo, este precisa ser analisado, visto que a regra é que os Embargos do Devedor não suspendem os efeitos da execução, o que se repete no teor do
caput
do art. 919, do Código de Processo Civil.

Em caráter de excepcionalidade, o §1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Relevante a transcrição do dispositivo mencionado:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme a ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL
.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008."

(STJ, REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) (grifei)

Ademais, no julgamento do Resp 1.272.827/PE o C. STJ firmou a seguinte orientação (Tema 526):

Tema 526/STJ
.
"A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao
cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
.

Portanto, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, deve estar presente a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

E, no que diz respeito à fundamentação, esta precisa dialogar com os fatos apresentados para determinar o efeito suspensivo, e não apenas se limitar a sustentar a tese de concessão de efeito suspensivo automático aos Embargos.

Dada a relevância das questões postas em discussão, quais sejam: a ausência de fundamentação, a inobservância de norma procedimental e
error in procedendo
, impõe-se a anulação da decisão agravada.

Assim, inexistem elementos capazes de infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que proferida de acordo com a legislação e jurisprudência vigentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 9385741), conforme a fundamentação lançada e, diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do presente recurso, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 1.021, §4º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 15/09/2025